Tribunal: TCU
Processo: 018.966/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3668/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, dando-se ciência desta deliberação à Eletronorte (incorporadora da AmGT) e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.966/2022-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Órgão/Entidade: Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.